Tribunal: TJES
Processo: 0002474-91.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002474-91.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDEOMIRO HARTVIG e outros (7)

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. NATUREZA
PRO
LABORE
FACIENDO
. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária proposta em face do Município de Barra de São Francisco, na qual pleiteavam o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade e o pagamento retroativo dos valores suprimidos de suas remunerações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de produtividade concedida aos motoristas do Município de Barra de São Francisco possui natureza vencimental ou
pro labore faciendo
; e (ii) estabelecer se há direito à incorporação da referida gratificação aos vencimentos dos servidores e ao pagamento retroativo dos valores suprimidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 61/1989 condiciona o pagamento da gratificação de produtividade à efetiva condução de veículos municipais, suprimindo expressamente o seu pagamento em períodos de afastamento ou em dias nos quais o servidor, embora à disposição, não exerça a função de condução.

A gratificação, por estar vinculada ao desempenho específico da função e não ser paga de forma automática e linear a todos os ocupantes da carga de motorista, possui natureza pro labore faciendo, não integrando as remunerações dos servidores nem sendo passível de incorporação.

O entendimento jurisprudencial desta Corte reafirma que a gratificação de produtividade vinculada ao desempenho de atividade específica não possui caráter remuneratório, mas sim indenizatório, sendo seu pagamento condicionado ao exercício efetivo da função.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.082 da Repercussão Geral, consolidou a tese de que vantagens concedidas com base no desempenho de atividades específicas não se incorporam automaticamente às remunerações do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de produtividade devida aos motoristas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco possui natureza pro labore faciendo, sendo paga apenas pela efetiva condução de veículos municipais, sem integrar os vencimentos ou gerar efeitos para aposentadoria.

A ausência de exercício efetivo da função de condução de veículos afastados ou do direito à obtenção da gratificação, conforme previsto na Lei Municipal nº 61/1989.

O pagamento da gratificação de produtividade nos moldes estabelecidos pela legislação municipal não configura ilegalidade, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 39, § 7º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 61/1989, art. 3º.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, Tema 1082 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0000936-94.2017.8.08.0013, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJES, Apelação Cível nº 5000445-12.2020.8.08.0008, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000401-90.2020.8.08.0008, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006399-32.2017.8.08.0008, Rel. Des. Rafael Americano Câmara, j. 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
A
pelação
C
ível interposto
p
o
r

ARIMATEIA DE OLIVEIRA E SILVA
E OUTROS (+8)

contra a
sentença
ID 9095601
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da

1
ª Vara
Cível de Barra de São Francisco
,
que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
Ordinária

ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
que visava ao reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade, bem como a condenação do Município ao pagamento retroativo dos valores que foram suprimidos das respectivas remunerações
. Nesses termos, condenou
o
s

ora
apelante
s
ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça
.

Irresignad
o
s

o
s
apelante
s

sustenta
m
em suas
razões
ID 9095606,
em síntese, que

(1) a Lei Municipal 061/89 concedeu a gratificação de produtividade a todos os motoristas, sem a exigência de qualquer tarefa excepcional; (2) ao entender que a referida gratificação possui natureza
pro labore faciendo,
a sentença conclui que para os ocupantes do cargo de motorista a condução de veículo é fato excepcional; (3) embora receba a nomenclatura de gratificação, trata-se de forma de reajuste dos vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de motorista
e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, o que corrobora a assertiva de que se trata de verba com caráter de vencimento.
Nesses termos, pede
m
o provimento do apelo interposto
e a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, os apelantes ajuizaram ação de conhecimento visando o reconhecimento de que a gratificação de produtividade percebida possui natureza vencimental e a condenação do Município apelado ao pagamento dos valores que foram suprimidos de sua remuneração pela não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação, com pagamento retroativo.

Ao instituir o direito à percepção da gratificação de produtividade, a Lei
Municipal
nº 61/
19
89
assim estabeleceu
:

Art. 3º Fica estabelecida, a favor dos motoristas, uma gratificação de produtividade na base de 1% (um por cento)
por cada dia em que efetivamente conduzirem veículos da Prefeitura Municipal
, incidindo o percentual sobre o salário básico e feito o pagamento à vista de atestado do Supervisor de Motoristas e Veículos que devem ser entregue até o dia 10 (dez) de cada mês na secretaria municipal de administração, compreendendo o período de 11 do mês anterior até a data da entrega.

Parágrafo Único.
A gratificação de produtividade não integra o salário e não será paga
:

I - Nos períodos de
afastamento dos motoristas
, por férias, licença, suspensão ou qualquer outro afastamento;

II - Quanto aos dias em que, embora a disposição da Prefeitura Municipal,
não conduzirem veículos
.

9Sem grifos e destaques no original).

Do texto legal é possível inferir que a citada gratificação está condicionada a efetiva condução de veículos do Município apelado, tanto assim, que expressamente textualiza que tal verba não será paga nos casos de afastamento do motorista e nos dias em que não conduzirem veículos. Em outros termos, o legislador municipal atrelou o pagamento da gratificação ao efetivo exercício da função.

N
esses termos, da simples leitura do texto legal referido permite concluir que a natureza da gratificação em análise é
pro labore faciendo
e, não, vencimental, como pretendem os apelantes, uma vez que sua percepção não é automática e nem mesmo inerente ao desempenho do cargo, uma vez que não é paga nas situações previstas pelos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei
Municipal
nº 61/
19
89.

I
mperioso registrar que em contrarrazões ao apelo interposto, o Município de Barra de São Francisco destacou que
“apesar de parecer tratar-se de atividade ínsita à função de motorista, na realidade não é, eis que os motoristas não necessariamente conduzem veículos todos os dias nos quais estão à disposição do ente público, havendo dias em que estão à disposição para conduzir veículos, conforme são demandados para tanto, não se tratando de atividade diária necessariamente”
(ID 9095609)

Nessa mesma linha de entendimento
, a jurisprudência desse Tribunal Estadual vem expressando que
“o simples fato de a legislação prever o pagamento de adicional de produtividade vinculado ao exercício das atividades habituais e típicas do próprio cargo público não representa, de plano, qualquer ilegalidade, na medida em que [...] o prêmio de produtividade possui previsão constitucional, nos termos descritos no referenciado artigo 39, §7° da Constituição Federal,
inexistindo normatização expressa de que o adicional deva estar vinculado ao exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público
.”
(Apelação Cível nº 0000936-94.2017.8.08.0013; 2ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho).

A propósito,
o tema em questão já foi enfrentado por esse Tribunal, que vem reiteradamente reafirmando a posição aqui externada. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A gratificação de produtividade estabelecida pela Lei nº 61/89 é de natureza pro labore faciendo, vinculada ao desempenho específico da função de condução de veículos. Não se trata de verba de caráter geral, mas sim de gratificação condicionada ao efetivo exercício da atividade, nos termos do art. 3º da referida lei. A lei municipal é clara ao prever que a gratificação não será paga nos períodos em que o motorista estiver afastado ou não exercer a função de conduzir veículos, afastando, assim, a possibilidade de sua incorporação aos vencimentos. O entendimento jurisprudencial reafirma a natureza pro labore faciendo da gratificação de produtividade, estabelecendo que seu pagamento depende do cumprimento de requisitos específicos, não sendo concedida de forma linear a todos os servidores, conforme precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1082). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratificação de produtividade devida aos motoristas da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco possui natureza pro labore faciendo, sendo paga apenas pela efetiva condução de veículos municipais, sem integrar os vencimentos ou gerar efeitos para a aposentadoria. A ausência de exercício efetivo das funções de condução de veículos afasta o direito ao recebimento da gratificação.
(Apelação Cível nº 5000445-12.2020.8.08.0008;
1
ª Câmara Cível; Relator
a
: Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos, julgado em 09/10/24
).
No mesmo sentido
:
Apelação Cível nº 5000401-90.2020.8.08.0008;
2
ª Câmara Cível; Relator: Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 31/10/24; Apelação Cível nº 0006399-32.2017.8.08.0008, Relator Des. Raphael Americano Camara, julgado em 14/12/22.

Por conseguinte
,
as razões do apelo interposto não se mostraram aptas a modificar
a conclusão externada pelo
juízo de origem,

sendo acertada a
conclusão
de que não há natureza salarial na gratificação de produtividade em questão, sendo a mesma caracterizada como
pro labore faciendo
.

Assim, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC/15, m
ajoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento)
sobre o
valor atualizado da causa,
considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,

observada a assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento)
sobre o
valor atualizado da causa,
considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,

observada a assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes.